Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713870-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Designo o ilustre Juiz suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo de onde se originou o presente conflito. Solicitem-se informações ao digno juízo suscitado. Comunique-se. Vindo aos autos as informações solicitadas sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator